Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-38.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI 9.503/97. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA PELA OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A OMISSÃO DE SOCORRO E A FUGA À RESPONSABILIDADE CIVIL OU PENAL. IMPOSTA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FIXAÇÃO DA PENA. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. RECONHECIDA A CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ. AFASTADA A PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA RELATIVA À EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial pelas provas técnicas acostadas e pelas declarações das testemunhas, que o acusado praticou os crimes de (i) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada pela omissão de socorro, (ii) fuga à responsabilidade penal ou civil e (iii) embriaguez ao volante, a condenação é medida que se impõe.
2. O exame de alcoolemia, por etilômetro, documento oficial emitido por agente público, é dotado de presunção de veracidade.
3. Demonstrado que o réu, após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local do acidente, com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, imperiosa a sua condenação.
4. Consoante a jurisprudência desta Casa de Justiça, não há falar em bis in idem na incidência simultânea da causa de aumento relativa à omissão de socorro e do crime descrito no art. 305 do CTB (fuga à responsabilidade penal ou civil), uma vez que tutelam bem jurídicos diversos e são praticadas com intenções distintas. Precedentes.
5. Mantém-se a análise desfavorável da conduta social do agente quando a fundamentação se mostra idônea para justificar o aumento da pena-base, tendo em vista que a “sua conduta no trânsito, espaço de interação social, era indevida, desidiosa e lesiva ao bem comum”, pois ostenta dezenas de infrações de trânsito e há muitos anos trafega com a habilitação vencida.
6. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.
7. Nos termos do entendimento do STJ, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula 545/STJ).
8. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou de aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou de agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na 1a fase.
9. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 293 da Lei 9.503/1997, deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta aos crimes de lesão corporal culposa e de embriaguez ao volante.
10. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta pela prática do crime de embriaguez ao volante.
11. Não há falar em imposição de pena de multa sem previsão legal no preceito secundário do tipo penal (CTB, art. 303), salvo quando se tratar de multa substitutiva (CP, art. 44, § 2o).
12. Apelação ministerial conhecida e provida. Apelação defensiva conhecida e parcialmente provida.